Tribunal: TJMT
Processo: 1016423-53.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016423-53.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (APELADO), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (REPRESENTANTE), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — MULTA — IMPOSIÇÃO —
QUANTUM
ARBITRADO — ARTIGO 16, § 1º, DO CDC — APLICAÇÃO — CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA REFORMADA.

1.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo fundamentado, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

2.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, bem como aplicável o artigo 16, § 1º, do mesmo Diploma, quando não apresentado pelo fornecedor o faturamento bruto trimestral da empresa.

3.

Montante fixado dentro do critério da razoabilidade.

4.

Recurso provido e, em reexame, sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível com Remessa Necessária interposta pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença que, proferida em ação declaratória de nulidade de multa administrativa ajuizada por
Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda
. e
Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda
., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a nulidade da decisão administrativa que examinou o recurso interposto pela apelada/interessada Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda. a fim de determinar o retorno dos autos para prolação de nova decisão administrativa, devidamente fundamentada, bem ainda minorou a multa imposta contra a apelada/interessada Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., “
segundo o filtro da proporcionalidade, para R$ 11.550,00 (...)
”.

Em suas razões recursais, argumenta que “
os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexistiu nos autos
”.

Assevera que “
incorre a sentença em equívoco, pois, ao mesmo tempo em que declarou a legalidade do processo administrativo e a obediência aos preceitos constitucionais, também julgou desproporcional a multa
”.

Defende que “
ambas as reclamadas cometeram as mesmas infrações consumeristas, sendo totalmente descabido o fundamento de que uma decisão administrativa estaria bem fundamentada e a outra não, também não prospera a alegação de que o processo administrativo referente a uma apelada seria nulo e o outro não, visto que os mesmos trâmites foram realizados para ambas as apeladas
”.

Aduz que o magistrado não considerou que houve o trâmite regular do processo administrativo, “
sendo que ambas as reclamadas foram intimadas de sua instauração, sendo que a decisão administrativa, mantida em sede de recurso, aplicou a multa em total consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”.

Discorre que “
no âmbito do sistema jurídico brasileiro, apresenta-se impossível ao Judiciário extirpar, do ordenamento, texto legislativo e, em seu lugar, erigir nova disposição, sob a daninha consequência de violar o princípio da separação de poderes, encartado no artigo 2º da Constituição Federal
”.

E, assim, a sentença deve ser reformada porquanto o PROCON-MT enfrentou cada critério estipulado pelo artigo 57, parágrafo único, da Lei nº 8078/90, “
deixando clara a gravidade da infração, a impossibilidade de mensuração da vantagem auferida pelo autuado e a condição econômica do infrator
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que sentença seja reformada e mantida integralmente multa administrativa originária.

Tempestividade certificada (Id. 78606453), sendo o apelante/interessado isento de preparo (Id. 78984951).

Intimados, os apelados/interessados não apresentaram contrarrazões no prazo legal (Id. 78606456).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça declinou da manifestação ante a ausência de interesse público na causa (Id. 85348966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022